Tribunal: CARF
Processo: 11080.730146/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730146/2016-22
ACÓRDÃO
1301-007.565 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/06/2012, 04/01/2013, 30/09/2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso de Ofício interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Procedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Exonerado”.
2.

Foi lavrada Notificação de Lançamento (e-fls. 2), face à não homologação de
compensação, no montante de R$ 3.221.005,21. Dela o Contribuinte foi cientificado em
07/12/2016 (e-fls. 7).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.565 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730146/2016-22
2
3.

Irresignado, em 23/12/2016 (e-fls. 9), apresentou Impugnação (e-fls. 23/31), em
que alega, em síntese, que (i) o lançamento é insubsistente, tendo em vista que a manifestação de
inconformidade relativa ao Despacho Decisório n° 116599307, que não homologou as
compensações pleiteadas, cuja análise foi desenvolvida no processo de n° 16682.901760/2016-10,
ainda está em fase de julgamento; (ii) a multa, aplicada sem evidência de má-fé, representa lesão
ao direito de petição e tem caráter confiscatório; e (iii) a multa em questão foi considerada
inconstitucional pelo Poder Judiciário, e que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal reconheceu-
se a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário (RE) n° 796.393, e a multa está sendo
contestada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 4.905.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
108-029.155 – 20a TURMA/DRJ08, proferido em sessão realizada em 20/09/2022 (e-fls. 48/50), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 30/09/2022 (e-fls. 56), que teve a confecção de ementa
dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, com Acórdão exarado nestes termos:
“Acordam os membros da 20a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, cancelando o crédito tributário em litígio, nos
termos do Relatório e Voto.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para dar ciência
deste Acórdão à interessada e demais providências de sua alçada.
Tendo em vista que o valor total do crédito tributário exonerado excede R$ 2.500.000,00,
cabe RECURSO DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do
artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e da Portaria no 63, de 9 de fevereiro de 2017” (grifou-
se).

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

Uma vez que o valor exonerado monta a R$ 3.221.005,21, não se conhece o
Recurso de Ofício, nos termos da Portaria MF no 2, de 2023, e da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 62
DF CARF MF
Original